Tribunal: CARF
Processo: 11684.720919/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
LEGITIMIDADE PASSIVA NA IMPUTAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE DE CARGAS. POSSIBILIDADE.
É aplicável a multa do art. 107, IV e do Decreto-Lei 37/1966 ao agente de cargas ou qualquer que concorra pelo embaraço à fiscalização aduaneira.
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 quando as informações desconsolidação são prestadas intempestivamente em relação ao conhecimento de carga.
DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. SÚMULA CARF N. 2.
Este Conselho não detém competência para pronunciar-se sobre inconstitucionalidade de norma válida. À alegação de desproporcionalidade de multa deve ser aplicada a Súmula CARF n. 2.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11684.720919/2011-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.574 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
DM3 TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
LEGITIMIDADE PASSIVA NA IMPUTAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA.
RESPONSABILIDADE DO AGENTE DE CARGAS. POSSIBILIDADE.
É aplicável a multa do art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 ao agente de
cargas ou qualquer que concorra pelo embaraço à fiscalização aduaneira.
MULTA
POR
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO
ADUANEIRA.
DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei
37/1966
quando
as
informações
desconsolidação
são
prestadas
intempestivamente em relação ao conhecimento de carga.
DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. SÚMULA CARF N. 2.
Este Conselho não detém competência para pronunciar-se sobre
inconstitucionalidade de norma válida. À alegação de desproporcionalidade de
multa deve ser aplicada a Súmula CARF n. 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11684.720919/2011-59
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.574 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11684.720919/2011-59

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D'Arc Diniz e Amaral.

Relatório

Trata o presente processo do auto de infração por meio do qual foi formalizada a
exigência da multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966, no total de R$ 5.000,00
por prestação de informação intempestiva em desrespeito ao art. 22, III da IN 800/2007.
Conforme relatório do Auto de Infração, a Recorrente prestou informações sobre a
desconsolidação em 06/09/2011 às 13h31 e o atracamento da ocorreu em 05/09/2011 às 4h57.
Foi lavrado o auto de infração em referência, do qual a Recorrente foi cientificada e, no prazo
legal, apresentou impugnação alegando ter cumprido as normas aduaneiras; ausência de dano ao
controle alfandegário; desproporcionalidade da multa aplicada com requerimento de sua
extinção.
A 4a Turma da DRJ do Rio de Janeiro julgou improcedente a impugnação sob o
argumento de que o cumprimento a destempo de obrigação aduaneira enseja aplicação da
penalidade do art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966. A decisão de piso também afirma que
infrações de natureza aduaneira independem de dolo ou dano e finaliza com a afirmação de
impossibilidade daquela turma julgadora excluir multa prevista em norma válida.
Inconformada, a Recorrente apresenta o presente Recurso voluntário no qual
alega, além das razões apostas na Impugnação, preliminar de prescrição intercorrente e de
nulidade do auto de infração. Ao fim pede pelo provimento do Recurso.
Em síntese, são os fatos.
Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da Preliminar de Nulidade

A Recorrente sustenta preliminar de nulidade do Auto de Infração sob o
argumento de não cumprir os requisitos formais de validade. A nulidade do Auto de Infração
somente poderá ser suscitada em hipótese de desrespeito ao art. 10 do Decreto 70.235/1972.
Entendo que a decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser considerada em
efetivo e prejuízo ao contribuinte ou à legislação fiscal.
No caso em tela não se afere qualquer mácula no Auto de Infração que justifique a
decretação de sua nulidade, vez que corresponde ao que determina a norma vigente e a mera
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.574 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11684.720919/2011-59

discordância da Recorrente não pode subsistir como base para anular ato administrativo em
forma perfeita.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade arguida
2
Da prescrição intercorrente

A Recorrente alega que, pelo decurso do prazo da lavratura do auto de infração até
a data da interposição do Apelo em julgamento, houve transcurso de prazo suficiente para
configurar a prescrição intercorrente. Razão não lhe assiste.
Este Conselho já consolidou sua jurisprudência sobre a inocorrência de prescrição
intercorrente em contencioso administrativo, inclusive por meio do enunciado de súmula 11:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Por tratar-se de matéria sumulada e com força vinculante, dispenso maiores
digressões para rejeitar a preliminar arguida.

3
Da ilegitimidade passiva

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, para fins de cumprimento de
obrigação acessória perante o Siscomex Carga, o inciso IV do § 1o do art. 2o da IN 800/2007 dá
tratamento ao agente de cargas como se transportador fosse nas hipóteses em que atua como
desconsolidador:

Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
IV - o transportador classifica-se em:
(...)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;

A responsabilidade também é atribuída ao agente de cargas com relação à multa
prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 quando a ela der causa por força do que
prescreve o art. 95, I do Decreto-Lei 37/1966:

Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.574 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11684.720919/2011-59

Este é o entendimento adotado pela 3a Turma da CSRF, que faço representar pelo
acórdão de n. 9303-009.921, cuja ementa transcrevo:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/11/2003
AÇÃO/OMISSÃO TENDENTE A DIFICULTAR A FISCALIZAÇÃO
ADUANEIRA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. MULTA.
Aplica-se a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) prevista no art. 107, inciso
IV, alínea “c”, do DL no 37/66, com redação dada pela Lei no 10.833/03,
àqueles que, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira. (acórdão 9303-009.921
publicado em 27/02/2020)

Em razão do exposto, das prescrições do Decreto-Lei 37/1966 e da IN 800/2007 e
da jurisprudência deste Conselho, não merece acolhida argumento de ilegitimidade da
Recorrente.

4
Do mérito

Quanto à alegação de ausência de dolo e de prejuízo ao controle aduaneiro, não
vislumbro como há de prosperar o argumento da recorrente. Se, no caso concreto, verificou-se
que a recorrente deixou de prestar informações, na forma e prazo estabelecidos pela RFB,
configurada está a hipótese de incidência da multa prevista na alínea “e”, inciso IV, art. 107 do
Decreto-Lei 37/1966.
A hipótese de incidência da multa contestada não prevê verificação de dolo ou
prejuízo ao controle alfandegário. Trata-se de infração que consuma-se pela mera conduta. Há de
se recordar que o controle aduaneiro é minunciosamente regulamentado em razão do bem
jurídico que visa tutelar.
Nos dizeres de Rodrigo Mineiro Fernandes1:
O dano ao erário, no Direito Aduaneiro, diferencia-se do conceito de dano que é
utilizado no Direito Civil por não estar relacionado, necessariamente, à ocorrência de
lesão patrimonial ou moral.
(...)
Tal interpretação decorre da identificação do bem tutelado pelo Direito Aduaneiro, o
controle. Ao invés do caráter meramente arrecadatório do Direito Tributário.

Nesse contexto, a responsabilidade por infrações à legislação aduaneira deve ser
entendida como responsabilidade objetiva, sem remissões a intenções nem considerações sobre
dano ou prejuízo concreto para sua caracterização. Em síntese, pode-se dizer que, salvo
disposição em contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

1 FERNANDES, Rodrigo Mineiro. Introdução ao Direito Aduaneiro. São Paulo: Intelecto, 2018. p. 134-135
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.574 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11684.720919/2011-59

No que diz respeito ao pedido de afastamento da multa sob o argumento de que a
sanção representaria afronta a princípios constitucionais, tais como razoabilidade,
proporcionalidade, não é dada a este Colegiado competência para pronunciar-se, como prescreve
a Súmula CARF n. 2:
Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Quanto à imputação da multa, verifica-se nos autos que a autoridade aduaneira
colacionou as telas do sistema SISCOMEX e Carga, nas quais é possível identificar que as
desconsolidações
relativas
aos
Conhecimentos
Eletrônicos
Masters
(MBL)
CEs
151105162347116,
151105162346225,
151105162344281
e
151105161997702
foram
informadas no dia 12/09/2011. Portanto, de forma intempestiva segundo o prazo previamente
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil- RFB, para os seus conhecimentos
eletrônicos agregados (HBL) CE(s) 151105164767740, 151105164804026, 151105164817004,
151105164861763 e 151105164885433, respectivamente.
Aplica-se a penalidade em discussão aos CE agregados quando o CE genérico
tiver sido incluído a menos de duas horas de antecedência da atracação no porto de destino e
desde que a desconsolidação seja concluída até duas horas após a inclusão do respectivo CE
genérico.
Os Conhecimentos Eletrônicos Másters 151105162347116, 151105162346225 e
151105162344281 foram incluídos às 18h28 de 06/09/2011. O Máster 151105161997702 foi
incluído às 17h05 de 06/09/2011.
A atracação ocorreu em 14/09/2011, às 03h26, e as desconsolidações foram
concluídas a destempo a partir das 09h54 do dia 12/09/2011. (data/hora da inclusão dos
conhecimentos
eletrônicos
agregados
151105164767740,
151105164804026,
151105164817004, 151105164861763 e 151105164885433).
Vale lembrar que além das informações trazidas no auto de infração, bem como os
dados extraídos do SISCOMEX e Carga, são fatos incontroversos a conduta da Recorrente como
agente de carga responsável pelas desconsolidação. Assim, não se discute o critério material da
norma punitiva.
É importante trazer à destaque o enquadramento da conduta da Recorrente às
normas de controle aduaneiro.
No teor do que prescreve o art. 22, II da IN RFB 800/2007, o prazo para prestar
informações sobre desconsolidação de carga é de 48 horas antes da atracação:

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.

À intempestividade da informação prestada deve ser aplicada a multa prevista no
art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966:
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.574 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11684.720919/2011-59

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;

Constatada a conduta que viola norma aduaneira e a adequada aplicação de sanção
de multa pelo Auditor Fiscal, não existem razões fáticas ou jurídicas aptas a afastar a exigência
da multa de R$ 5.000,00, razão pela qual deve o acórdão recorrido ser mantido na sua
integralidade.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
arguida e no mérito negar-lhe provimento,
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital